Tribunal: TJMT
Processo: 1025554-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025554-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Apreensão, Multas e demais Sanções]

Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANGELO PAULO FADONI - CPF: 313.964.616-04 (ADVOGADO), ARIM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 08.423.633/0001-14 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA BEATRIZ SERAFIM DE SOUZA - CPF: 064.329.159-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MEDIDA INDEFERIDA – LEGALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de apresentação dos documentos fiscais relativos ao transporte da mercadoria, nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, por onde a carga transitou, é circunstância apta a justificar a autuação do contribuinte, por violação ao regramento fiscal insculpido no artigo 17, XIV e XV, da Lei no 7098/1998, e no artigo 24, XIV e XV, do Decreto no 2.212/2014.

Ausente prova da apresentação da documentação fiscal, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, justificadora do deferimento da tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela empresa
Arim Transportes Rodoviários Ltda.
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela provisória de urgência, pleiteada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1017346-35.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

Neste momento, a agravante aduz, em breve relato, que é pessoa jurídica de direito privado especializada em operação logística de mercadorias e prestação de serviços de transportes rodoviários de cargas em geral, com sede em Cornélio Procópio/PR, tendo sido contratada pela empresa
Comtrafo Indústria de Transformadores Elétricos S.A.
, localizada no mesmo município, para realizar o transporte de uma subestação transformadora e inversora para a empresa
Sol RO HTM3 Ltda
., situada em Rolim de Moura/RO.

Diz que, em 14/02/2023, ela, por meio de seu motorista, foi surpreendida com a paralisação de seu caminhão no Posto Fiscal de Flávio Gomes, localizado em Cuiabá/MT, por agente público estadual, sob o argumento de que teria infringido a legislação do Estado do Mato Grosso, por não ter realizado o registro de passagem no Posto Fiscal de Benedito Corbelino/MT, no município de Itiquira/MT.

Alega que a autoridade fiscal incorreu em erro ao registar a autuação, uma vez realizou trajeto diverso em destino a Rolim de Moura/RO, porque possuía outra entrega de mercadoria no Estado de Goiás, antes de seguir para Rondônia, de modo que, para a consumação da viagem, não passou pelo Posto Fiscal em Itiquira/MT, porque simplesmente não fazia parte do seu trajeto, restando, assim, afastado o descumprimento da regra fiscal.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido
(id. 189402698).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 199458690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A celeuma circunda a legalidade, ou não, da decisão que
indeferiu
a tutela de urgência, pleiteada pela empresa agravante,
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1017346-35.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, com que pretendia a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao TAD no 1162000-6 e suas cominações, a fim de impedir a parte requerida, ora agravada, de incluir o nome da agravante no rol de dívida ativa e demais restrições anunciadas, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Portanto, nesta seara recursal, cumpre, apenas, verificar o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, conforme disciplina do artigo 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do regramento legal, infere-se que a concessão da tutela de urgência está atrelada à coexistência de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse contexto, extrai-se, do exame documentos que integram o caderno processual na origem, que não estão evidenciados os pressupostos autorizadores da medida.

Com efeito, inicialmente, impende registar que a autuação do fisco não decorreu da falta de registro de passagem, como diz a agravante, mas, sim, da falta de apresentação/registro dos documentos fiscais, relativos às mercadorias transportadas, no Posto Fiscal de entrada UOF BENEDITO CORBELINO, localizado no Município de Itiquira/MT, tendo em vista que o veículo foi abordado na UOF FLAVIO GOMES, já em Cuiabá.

Nesse sentido é que me convenço pela ausência de probabilidade do direito, capaz de justificar a concessão da tutela pretendida.

Por mais que a agravante se apegue à rota percorrida para condução da mercadoria ao destino contratado, a infração, que lhe foi imputada, decorre da falta de apresentação dos documentos fiscais relativos ao transporte da mercadoria, por ocasião do ingresso do produto em território mato-grossense, consoante disciplina do artigo 17, XIV e XV, da
Lei no 7098/1998, e do artigo 24, XIV e XV, do Decreto no 2.212/2014 (Regulamento do ICMS), respectivamente:

Art. 17.
São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria
, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo
, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria
, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar,

em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo
, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(grifei)

Nesse contexto, ainda que a mercadoria tenha ingressado no Estado, por meio do Município de Barra do Garças, como afiança a agravante, bastaria que ela tivesse apresentado a documentação fiscal respectiva nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde o caminhão transitou, antes de ser abordado, para inibir a autuação ou, pelo menos, conferir probabilidade ao direito invocado, providência essa que não restou demonstrada.

Dessa forma, não evidenciada a probabilidade do direito invocado, é de rigor o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024